Tribunal: TJES
Processo: 0000587-87.2021.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000587-87.2021.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEUSDETE GERMANO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000587-87.2021.8.08.0066

APELANTE: DEUSDETE GERMANO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
DOSIMETRIA. PENA-BASE
.
QUANTUM
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

2. A utilização das duas formas de intimidação descritas no tipo penal (grave ameaça e violência), ultrapassa a normalidade do crime e do homem médio, demonstrando alto dolo do recorrente e a necessidade de valoração negativa do vetor culpabilidade.

3. A prática do crime após as 23h, buscando o estabelecimento comercial estar sem outros clientes e empregados, demonstra o aspecto reprovável do
modus operandi
delitivo, ensejando uma maior reprovação das circunstâncias do crime, justificando a exasperação da pena pelo citado vetor.

4. Na primeira fase da dosimetria deve-se adotar o “
critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado”
(ut, AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022)

5
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000587-87.2021.8.08.0066

APELANTE: DEUSDETE GERMANO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DEUSDETE GERMANO DA SILVA

em face da r. Sentença (doc. 0000587-87.2021.8.08.0066 VOL 001.pdf, pp. 119/125), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art.
157, §2º, inciso II
,
do C
ódigo Penal,
imputando a pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,

em regime inicialmente fechado e 92 (noventa e dois) dias-multa.

Nas razões recursais (doc. 0000587-87.2021.8.08.0066 VOL 001.pdf, pp. 183/193), o apelante requer reforma da sentença, alegando que o magistrado não apresentou fundamentação idônea para exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público (doc. 0000587-87.2021.8.08.0066 VOL 001.pdf, pp. 205/215), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3750018) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 20/9/2021, aproximadamente às 23h20min, no Bar Avenida, Bairro Centro, Município de Marilândia, o apelante, em comunhão de desígnios com Gabriel Rodrigues da Silva, subtraíu, mediante violência e grave ameaça, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) da vítima João Luiz Mongin.

Consta dos autos que o apelante e o terceiro chegaram por volta das 22h30min, no Bar Avenida, portando uma caixa de papelão, a qual colocaram debaixo de uma mesa e pediram 01 (uma) cerveja e 01 (um) cigarro. Após certo tempo, pediram outra cerveja e perguntaram quando que o estabelecimento fecharia, sendo informados que seria por volta das 23h.

Assim, aproximadamente às 23h30min, quando estavam apenas a vítima e os meliantes no bar, o apelante, portando uma arma de fogo de fabricação caseira, e com o auxílio de Gabriel Rodrigues da Silva, anunciou o assalto, determinando que a vítima abrisse o caixa.

Ato contínuo, o apelante desferiu um golpe com a coronha da arma na cabeça da vítima, em região frontal craniana, causando-lhe lesões corporais. Em seguida, subtraíram todo o dinheiro constante no caixa – aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ao serem surpresados com uma funcionária do bar, os apelantes saíram em rota de fuga. Informada sobre os fatos, a Polícia Militar logrou êxito em encontrar o apelante próximo ao local do crime, portando a arma de fogo e a quantia de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas diante do Boletim Unificado, depoimentos de testemunha e da vítima colhidos durante a instrução processual, vídeo gravado por câmera de monitoramento existente no local, Laudo Pericial da arma de fogo atestando a impossibilidade de executar disparos, e exame médico realizado na vítima.

O recorrente busca a reforma da dosimetria, afirmando que o magistrado de primeiro grau não apresentou fundamentos idôneos para valorar, ainda na primeira fase, a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.

Pois bem.

Sabe-se que a dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim, analisando todas as nuances do caso concreto, entendo que a sentença
não
merece reforma. Explico.

Quanto à
culpabilidade
, o magistrado declarou que
“
é exacerbada, devido ao fato de o crime ter sido cometido com emprego, além da
grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo
,
com efetiva violência física
, já que o ofendido João Luiz
foi golpeado na cabeça
pelo denunciado com a coronha da arma caseira. O tipo penal se satisfaz com o emprego de ameaça OU de violência, sendo certo que quando ocorrem ambos a pena deve ser majorada pela agressividade exagerada empregada pelo autor”.

Ora, como bem dispôs o magistrado, não bastasse a grave ameaça exercida pelo simulacro de arma de fogo, o apelante ainda agiu com violência, golpeando a vítima em sua cabeça, gerando-lhe as lesões corporais descritas no Boletim de Atendimento de Urgência,
corte em região frontal craniana, necessitando de sutura
(doc. 0000587-87.2021.8.08.0066 APENSO 001.pdf, p. 13).

Deste modo, a utilização das
duas
formas de intimidação descritas no tipo penal (grave ameaça e violência), ultrapassa a normalidade do crime e do homem médio, demonstrando alto dolo do recorrente e a necessidade de exasperação da pena base em razão da culpabilidade.

Assim, correta a valoração negativa realizada pelo juízo de primeiro grau.

Prosseguindo, quanto às
circunstâncias do crime
, destacou o juízo “
são graves eis que o ilícito foi praticado durante avançado período noturno, por volta de 23hs, no momento em que o ofendido já se preparava para fechar seu estabelecimento comercial, valendo-se o réu do menor movimento no bar e do menor trânsito de pessoas na via pública da pacata cidade de Marilândia para a prática do crime
”.

Mais uma vez, entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado, uma vez que os apelantes praticaram o crime após as 23h. Ademais, chegaram a consumir bebida no local, passando-se por clientes regulares, além de perguntar ao dono do estabelecimento o horário em que fecharia o bar, buscando estar sozinhos para maior chance de êxito do ato criminoso.

Deste modo, os fatos narrados demonstram o aspecto reprovável do
modus operandi
delitivo, ensejando uma maior reprovação das circunstâncias do crime, justificando a exasperação da pena pelo vetor ora tratado.

Assim, valoradas negativamente apenas a
culpabilidade
e as circunstâncias
do crime
, e adotando-se o “
critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado”
(ut, AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022), resta justa e proporcional a pena base arbitrada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)